Tribunal: TJDFT
Processo: 0718221-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0718221-15.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RAFAEL BARBOZA MARQUES FERNANDES, EFIGENIO PIRES DE JESUS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O segundo apelante, Efigênio Pires de Jesus, pede, na petição de ID 76912891, sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, a fim de que o veículo lhe seja restituído. O pedido esgota o mérito da apelação, e, não demonstrado perigo na demora, recomendável aguardar o julgamento do recurso. Intimem-se. Após, retornem-se conclusos. Brasília-DF, 6 de outubro de 2025. Desembargador JAIR SOARES